Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720887-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EROTIDES ALVES DE CASTRO, NEUZA DAS NEVES SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26852607) interposto por EROTIDES ALVES DE CASTRO e NEUZA DAS NEVES SILVA DE CASTRO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor dos agravantes, indeferiu pedido de impugnação à penhora. Eis o teor da decisão agravada (ID 93459276 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelos executados por meio da qual alegam a impenhorabilidade do imóvel constrito através da decisão de ID 78687561, assim como a nulidade da garantia hipotecária concedida ao exequente, sob o argumento de que o imóvel dado em hipoteca é bem de família. O banco exequente posicionou-se pela rejeição da impugnação. É o sucinto relatório. Decido. A impugnação não comporta acolhimento. De acordo com a Lei Federal n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Dentre as ressalvas previstas na referida lei, consta, no art. 3o, V, expressamente, a hipótese de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, o qual é exatamente o caso sob apreciação judicial. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO. ÔNUS ARGUMENTATIVO. PENHORA DE SALÁRIO. BENEFÍCIO DE ORDEM NO AVAL. REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A suspensão por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp n. 1.763.462/MG (tema 1.000) afeta somente processos que discutem o cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, o que não é o caso dos autos. 2. O autor tem o ônus de afirmar, ou seja, alegar os fatos que deram origem ao seu direito. O rigor do ônus de afirmar é maior nos embargos à execução. Alegações genéricas de excesso de execução ou de inexigibilidade do débito não são aptas a desconstituir o título executivo. 3. O resultado do processo está condicionado à atividade das partes e ao sistema de ônus e preclusões. Dois processos tratando de situações fáticas aparentemente semelhantes podem chegar a resultados diversos, a depender de como as partes agiram. 4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Por força dos princípios da literalidade, cartularidade e autonomia, não é necessário anexar os contratos anteriores, exceto em caso de argumentação relevante do executado. 5. O embargante tem o dever de declarar na petição inicial o valor que entende correto, quando alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, sob pena de indeferimento da petição inicial. 6. A possibilidade de penhora de imóvel doado a terceiro, que foi dado como garantia anteriormente, deve ser discutida em sede apropriada. 7. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pela entidade familiar. 8. O aval, diferente da fiança, não admite benefício de ordem. 9. Eventual impenhorabilidade de valores em conta corrente deve ser avaliada caso a caso. 10. O órgão julgador não deve revisar, de ofício, todo o contrato e seus encargos, a fim de identificar eventuais abusividades. A parte interessada tem o ônus de definir os contornos objetivos da lide quando da apresentação de sua pretensão. 11. Os honorários advocatícios somente poderão ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 12. Apelação desprovida.(Acórdão 1233776, 07138187620188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, inviável o pleito dos executados de tentar livrar da constrição seu imóvel, posto que constitui a garantia oferecida ao banco e sem a qual este não teria concedido o empréstimo que, ao final, os devedores inadimpliram. Posto isso, rejeito a impugnação. Comprove o exequente o atendimento à determinação de Id 78687561 (averbação), em 5 dias. Inconformados, sustentam os recorrentes, em suma, que os direitos possessórios que recaem sobre o imóvel localizado à SHIN QL 10, Conjunto 3, Casa 11, Brasília – DF se encontram resguardados pelo atributo da impenhorabilidade, invocando os ditames protetivos constantes da Lei 8.009/1990. Acrescentam que a manutenção da imposição restritiva implicará a perda de seu único imóvel, bem de família, que se presta à sua residência e de sua família. Defendem a tese de que a literalidade do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990, indicada no édito combatido, se revela inaplicável à espécie, eis que desconsidera a função social do em litígio, bem como as balizas insculpidas no art. 1.228 do Código Civil (CC). Asseveram que o montante tomado em empréstimo, apontado no título executivo de ID 31982946 (processo referência), não foi revertido em prol do seu núcleo familiar. Negam o desempenho de atividade rural, nos moldes encartados na cédula rural pignoratícia e hipotecária na qual se fundamenta a presente demanda, aduzindo que suas atuações profissionais precípuas correspondem ao exercício de cargos públicos. Sob a alegação de que os recursos ofertados pelo agravado, consoante a cláusula primeira do expediente de ID 31982946 (processo referência), advêm do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), instituído pela Lei 7.827/1989, almejam a compensação da pretensão executiva ora discutida com o crédito encartado no título executivo de ID 76308819 (processo referência), obtido no bojo dos autos n. 53306720074014300 (numeração única), em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Requerem, liminarmente, a cessação dos efeitos da r. decisão combatida, a suspensão do procedimento executivo a que se refere o agravo em apreço e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Ritos, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da contenda é o teor do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990, que assim determina: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; (...) Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que os executados, quando da celebração do negócio jurídico encartado no instrumento de ID 31982946 (processo referência), efetivamente ofereceram em garantia o imóvel indicado no decisório hostilizado, afigurando-se desarrazoado o anseio defensivo de invalidação da hipoteca outrora gravada em benefício do recorrido. Ressalte-se que, de acordo com a certidão expedida pelo Segundo Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – Distrito Federal (ID 76265788 – processo referência), a instituição bancária exequente é credora hipotecária do patrimônio em disputa, sendo certo que o crédito insculpido na cédula rural pignoratícia e hipotecária ali mencionado se encontra vencido desde 1/5/2021. Acerca da pretensão compensatória invocada pelos recorrentes, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 313 do CC, “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Ademais, não se deve perder de vista que as partes elencadas no título de ID 76308819 (processo referência), oriundo da apreciação de demanda no âmbito do Poder Judiciário Federal, não correspondem às mesmas que litigam nestes autos, afigurando-se desarrazoada a ambição de que o ora agravado seja compelido a aceitar como pagamento o produto de obrigação imposta à União, em autos distintos. A tese de que o empréstimo não foi revertido em benefício da entidade familiar ré tampouco merecer prevalecer, eis que a matrícula de ID 76265788 (processo referência) expressamente indica ambos os agravantes como responsáveis pelo adimplemento da prestação ali lavrada. Logo, os argumentos ofertados pelos recorrentes carecem de verossimilhança, não se prestando a inquinar a caução hipotecária outrora prestada, recaindo sobre a espécie a hipótese de mitigação do comando de impenhorabilidade do bem de família, consagrada no art. 3o, V, da Lei 8.009/1990. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERECIDO EM HIPOTECA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu a penhora de imóvel por entender o julgador se tratar de bem de família. 2. A matéria sobre impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública, portanto, não alcançada pela preclusão. 3. A Lei no 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia digna, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. Entretanto, ainda que o imóvel seja único e sirva de moradia à parte agravada, o oferecimento do bem em garantia hipotecária resulta na renúncia ao amparo legal da impenhorabilidade, conforme disposto no art. 3o, V, da Lei 8.009/90. 5. Na hipótese, o imóvel cuja penhora foi desconstituída foi oferecido como garantia para a obtenção do crédito perante a instituição credora, restando presente a exceção prevista na Lei 8.009/90. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1199420, 07086185720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador